Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741041-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA FERREIRA CIRIACO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fernanda Ferreira Ciriaco em face da r. decisão (ID 51743147, fls. 100/105) que, nos autos da Ação movida pela Agravante em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A., deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada na inicial nos seguintes termos: “(...) Em análise do contracheque da autora, vê-se que, na composição da remuneração dessa parte, não há nenhum desses auxílios/indenizações passíveis de exclusão. Assim, após os descontos obrigatórios (imposto de renda previdência social), a remuneração líquida é de R$4.968,68. Portanto, as parcelas descontadas no contracheque de R$290,61, R$30,21, R$300,12 e R$1.724,91, representam o percentual de 47,21% da remuneração líquida. Assim, constato violação ao limite de 40% de desconto no contracheque da autora das parcelas dos contratos de mútuo celebrados. É o caso, pois, de se aplicar o parágrafo único do art. 11 do Decreto Distrital n.o 28.195/2007, que prevê que, “caso a soma das consignações facultativas ultrapasse o limite estabelecido no artigo 10, serão suspensos os descontos excedentes”. Como os contratos celebrados entre as partes com descontos das parcelas no contracheque possuem as mesmas naturezas, é o caso de acolher em parte o pedido da autora para determinar a suspensão dos dois mais recentes, isto é, contrato n.o 2021/148192-5 – parcelas mensais e sucessivas de R$300,12 – e CCB n.o 19532658 – parcelas mensais e sucessivas de R$290,91. Com efeito, a soma dos descontos mensais no contracheque ficará no percentual de 35,32%. Quanto aos descontos feitos diretos na conta corrente, o regramento é diverso. Está abarcado pela livre autonomia das partes, não estando submetido àquela limitação percentual. Demais disso, a autora sustenta que o cálculo do percentual dos descontos mensais efetuados deve levar em consideração as parcelas consignadas tanto no contracheque, quanto na conta corrente, em atenção ao exposto no art. 2o da Lei Distrital n.o 7.239/2023. Sobre isso, ao que parece, essa lei trata de matéria de direito civil e política de crédito – de competência privativa da União (incisos I e VII do art. 22 da CF). Contudo, há que se respeitar a presunção da constitucionalidade das leis. Não obstante, afora a discussão sobre a constitucionalidade ou não dessa Lei Distrital n.o 7.239/2023, entendo que ela não é suficiente para viabilizar a concessão da tutela antecipada pretendida, uma vez que ela carece de regulamentação. Partindo-se da premissa de que é constitucional essa lei, é razoável calcular o percentual máximo permitido dos descontos levando em consideração as parcelas consignadas no contracheque e na conta corrente. Mas, com relação aos contratos já celebrados, essa limitação posterior implicaria em verdadeira alteração unilateral desses negócios jurídicos. Caso aplicada a limitação, haveria alteração da taxa de juros remuneratórios e o aumento das parcelas. A requerente pretende apenas a limitação dos descontos. Não apresenta qualquer explicação ou solução prática sobre os demais termos do contrato. Isso, por sua vez, não pode ser feito em sede de tutela de urgência antecipada, pois, além de desconsiderar a autonomia privada exercida pelas partes quando da celebração da avença, violaria o exercício do direito de defesa da ré, além de causar insegurança jurídica na manutenção ou não dos termos dos diversos outros contratos semelhantes celebrados com a requerida com diversas outras pessoas (...) Assim, estando ausente a probabilidade do direito autoral, inviável a concessão da medida. Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência antecipada para determinar a suspensão dos contratos n.o 2021/148192-5 – parcelas mensais e sucessivas de R$300,12 – e CCB n.o 19532658 – parcelas mensais e sucessivas de R$290,91. (...)”. Nas razões recursais (ID 51743146), alega, em resumo, que contraiu diversos empréstimos cujos descontos são realizados diretamente na folha de pagamento e na conta corrente dela. Afirma que o d. Juízo a quo, ao efetuar os cálculos dos percentuais descontados a título de empréstimo, não considerou os débitos mensais efetuados diretamente na conta corrente, pois entendeu que as referidas deduções não estão submetidas à limitação percentual. Aduz que, ao contrário do entendimento exposto pelo d. Juízo a quo, a Lei Distrital no 7.239/2023 deve ser aplicada ao caso concreto. Salienta que, mesmo após a determinação de suspensão dos descontos pelo d. juízo de primeiro grau, as retenções realizadas continuam ultrapassando o limite de 35% (trinta e cinco por cento) da renda dela, de forma contrária ao previsto na Lei Distrital no 7.239/2023, e que, por esse motivo, devem ser limitados os débitos no contracheque e conta bancária da Agravante. Argumenta estar presente o periculum in mora, pois a retenção dos valores indevidamente efetuados pelo Agravado prejudica a subsistência própria dela. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos referentes às parcelas dos financiamentos e novação de dívida ao valor de R$ 2.395,45 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração dela, considerando os valores debitados no contracheque e na conta corrente. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque a probabilidade do direito da Autora está amparada na Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, na conta corrente do devedor. Ressalte-se que o art. 6o da Lei no 7.239/2023, expressamente previu a incidência da legislação aos contratos em execução. Com efeito, a nova legislação afastou a aplicação da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema no 1.085, de modo que, a priori, deve prevalecer a disposição prevista na Lei Distrital. Cumpre destacar que a Lei Distrital no 7.239/2023 está sendo questionada na ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite neste eg. TJDFT (Processo no 0721303-57.2023.8.07.0000). Registre-se que os atos normativos são dotados de presunção relativa de constitucionalidade, devendo a aplicabilidade da norma ser observada até que seja revogada ou declarada a sua inconstitucionalidade. Importante destacar que o art. 2o da Lei Distrital no 7.239/2023 prevê que “Fica vedado, nos termos do art. 7o, VI e X, da Constituição Federal e do art. 833 do Código de Processo Civil, às instituições financeiras descontar da conta-corrente do devedor percentual superior ao previsto no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, ou no art. 5o do Decreto Federal no 8.690, de 11 de março de 2016.” (grifou-se) O §1o do referido dispositivos dispõe que, “Quando há empréstimos consignados em folha de pagamento, a soma entre esses descontos e os efetuados diretamente em conta-corrente não pode exceder ao limite previsto no caput”. (grifou-se) O art. 116 da Lei Complementar no 840/2011 enuncia que: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Já o art. 5o do Decreto Federal no 8.690/2016 dispõe que: Art. 5o A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil. No caso concreto, em análise dos contracheques apresentados pela Agravante (ID 51743147, fls. 34/36), observa-se que a remuneração bruta dela corresponde a R$ 5.988,63 (cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e sessenta e três centavos). Por sua vez, a somatória de descontos de empréstimos realizados no contracheque e na conta corrente da Autora totalizam o montante de R$ 4.141,64 (quatro mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos) (ID 51743147, fl. 45 e ID 51743147, fls. 34/36). Com base em simples cálculos aritméticos, verifica-se que a soma dos descontos corresponde a 69,15% (sessenta e nove vírgula quinze por cento) da remuneração bruta da Agravante. O d. Juízo a quo concedeu parcialmente a tutela antecipada para suspender os descontos referentes aos contratos n.o 2021/148192-5 – parcelas mensais e sucessivas de R$ 300,12 (trezentos reais e doze centavos) – e CCB n.o 19532658 – parcelas mensais e sucessivas de R$ 290,91 (duzentos e noventa reais e noventa e um centavos). Ou seja, após a r. decisão, os descontos realizados na conta corrente e contracheque da Demandante correspondem a R$ 3.550,61 (três mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e um centavos), o que equivale a 59,29% (cinquenta e nove vírgula vinte e nove por cento) da remuneração bruta dela. Nesse sentido, conclui-se que os descontos ultrapassam a limitação prevista na Lei Distrital no 7.239/2023. Portanto, viável reconhecer a probabilidade do direito neste momento processual. O periculum in mora evidencia-se e decorre do fato de os descontos sobrecarregarem a situação financeira da Agravante, podendo comprometer a subsistência dela. Saliente-se, entretanto, que deve ser observado o percentual de desconto indicado na legislação, considerando a possibilidade de acréscimo de cinco pontos percentuais conforme dispõe o parágrafo único do art. 5o do Decreto Federal no 8.690/2016. Nesse sentido, as instituições financeiras devem observar a limitação dos empréstimos a, no máximo, 40% (quarenta por cento) da renda do devedor. Assim, defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para que o Réu adeque a limitação dos descontos realizados no contracheque e na conta corrente da Autora ao percentual previsto na Lei Distrital no 7.239/2023, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator